Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DECISÃO Diante da manifestação de Id 74660279, em que o advogado impetrante declara que o paciente está representado no inquérito policial que ensejou sua prisão temporária por outra advogada, e que entende lhe ser vedado cumprir com seu ônus processual de instruir adequadamente este Habeas Corpus com a representação da autoridade policial e a decisão que decretou a prisão temporária (ato coator), o writ não merece seguimento. Com efeito, a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Saliente-se que o inquérito policial em que decretada a prisão temporária não está mais sob segredo de justiça, levantado pelo Juiz impetrado, e que o advogado ora impetrante anexou procuração nestes autos, Id 73898347, assinada pelo paciente, conferindo-lhe poderes de representação para atuar no referido inquérito policial. Todavia, instado a regularizar a instrução do habeas corpus, afirma na manifestação de Id 74660279, de forma contraditória, que não pode providenciar as peças faltantes para adequada instrução do remédio constitucional porque o paciente está representado, na origem, por outra advogada constituída, o que lhe impediria de cumprir a determinação de emenda da inicial. Constatada, portanto, a falta de instrução do writ, bem como a inércia do advogado impetrante em regularizar a falha, mesmo intimado para tal, NEGO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, posto que manifestamente inadmissível, por falta de instrução adequada, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR